Tribunal: TJMT
Processo: 1045460-86.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045460-86.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), REINALDO CARVALHO DE SIQUEIRA - CPF: 232.929.119-15 (APELADO), GIORGIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 007.214.471-80 (ADVOGADO), JEAN CLAUDIO SOUZA DA CONCEICAO - CPF: 514.486.371-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – FATURA DE ENERGIA EM DESCONFORMIDADE COM A MÉDIA DE CONSUMO – REFATURAMENTO DEVIDO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO – VALOR MODERADO E PROPORCIONAL - RECURSO DESPROVIDO.

Incumbia à requerida demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos débitos apontados como devidos, comprovando que realmente houve a correta medição de consumo na unidade consumidora do requerente, ônus do qual não se desincumbiu, haja vista que apenas se limitou a apontar a regularidade das cobranças impugnadas pela parte autora.

Como consequência lógica da cobrança indevida, também resta evidente a ilegalidade do corte de energia elétrica devendo a empresa requerida responder objetivamente pelos danos causados à vítima, razão pela qual a indenização por dano moral deve ser mantida, inclusive quanto ao seu valor, que está em consonância com os parâmetros deste Sodalício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1045460-86.2020.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

REINALDO CARVALHO DE SIQUEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, MMª Juíza Vandymara G.R. Paiva Zanolo, lançada nos autos da Ação Declaratória de Desconstituição de Cobrança Indevida c/c Danos Materiais e Morais nº 1045460-86.2020.8.11.0041
,
ajuizada por
REINALDO CARVALHO DE SIQUEIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar a readequação das faturas de nov/14, jan/15, fev/15, mar/15, mai/15, jun/15, ago/15, set/15, nov/15, dez/15, fev/16, mar/16, ago/16, set/16, nov/16, dez/16, jan/17, fev/17, out/17, jan/18 abr/18, jul/18, ago/18, set/18, out/18, nov/18, dez/18, jan/19, abr/19, out/19, jan/20, abr/20 e jul/20 à média de consumo de energia do autor de 865Kw; e, condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, pró-rata, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, devendo ser observadas, em relação ao autor, as disposições do art. 98, §3º, do CPC/15, por ser beneficiário da justiça gratuita.

A apelante, em suas razões recursais relata que a unidade consumidora do autor está localizada em zona rural, e devido a sua característica geográfica, possui algumas particularidades em relação à leitura de medidores e entrega de faturas.

Discorre que a empresa realizou a leitura da energia em conformidade com o artigo 86 da Resolução 414/2010 da ANEEL, o qual permite o faturamento pela média, ressaltando, que o dispositivo supra, autoriza realizar duas leituras por média, sendo necessário que a próxima leitura, no caso a terceira seja realizada de forma pessoal em imóveis rurais.

Argumenta que nunca houve qualquer ilegalidade/irregularidade perpetrada pela empresa quando mensurou os serviços do requerente e emitiu as faturas em questão.

Diante disso, aduz que não há falar em danos morais, visto que resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da recorrente, aliado ao fato de que não há qualquer comprovação nos autos acerca do alegado dano sofrido.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 119879547).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que o dano moral é inconteste, haja vista que a recorrente faturou o consumo de forma irregular, e interrompeu o fornecimento de energia da sua unidade consumidora, causando-lhe prejuízos e transtornos.

Defende que a recorrente faz lançamentos exorbitantes e não trouxe aos autos nenhuma prova de fraude no medidor de energia elétrica de sua residência, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (Id. 119879552).

O preparo foi recolhido (Id. 119879549 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão verificar a controvérsia quanto a readequação das faturas de energia elétrica da unidade consumidora nº 6/355988-7, localizada em zona rural, faturada em dissonância com a média de consumo do autor e se o corte em razão do inadimplemento desta enseja a reparação moral.

Pois bem. Consta do histórico de consumo do autor, que a recorrente registrou consumos exorbitantes, enquanto o autor alegou que a média de consumo era de R$ 348,78 (trezentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos), o que girava em torno de 400 a 500 kWh.

Conforme bem pontuado na sentença recorrida, a parte ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, limitando-se apenas alegar a regularidade das cobranças impugnadas pela parte autora, embora as faturas oscilaram entre as quantias de 23,59 (vinte e três reais e cinquenta e nove centavos) até R$ 5.423,88 (cinco mil quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos), demonstrando uma clara confusão de faturamento da energia elétrica do autor.

Dessa forma, competia à apelante comprovar que o procedimento adotado foi regular e que os valores cobrados refletem o consumo da unidade consumidora, ônus do qual não se desincumbiu, conforme inc. II, do art. 373 do CPC.

Portanto, restou demonstrada a falha nos serviços prestados pela ré, que efetuou cobrança excessiva, incompatível com o consumo médio verificado na unidade consumidora em questão.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E VALORES DE UNIDADE CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA A SUPOSTA IRREGULARIDADE – AUSÊNCIA DE TOI – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL –
COBRANÇA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO
– INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NECESSIDADE – ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora, ainda sem o conhecimento da consumidora, é tida por unilateral e não possibilita o contraditório, restando impróprio para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. Não havendo a confirmação da irregularidade em unidade consumidora sem a demonstração de vistoria técnica realizada pela concessionária de serviço público, não há que se falar em revisão de débito com a cobrança de recuperação de consumo por meio de fatura em valor excessivo em face do consumidor.
A empresa que distribui energia elétrica não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária realizada com base em consumo fictício, ou seja, por média de consumo, sem comprovar o efetivo uso ou desvio de energia
. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC). Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza”. (N.U 1006291-83.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
VALOR DE FATURA DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO
- FATURA CONTESTADA - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - REFATURAMENTO - NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Se a fatura impugnada pela consumidora possui valor exorbitante e destoante da média de consumo, e não havendo nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada. 2. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante da fatura discutida. 3. Apesar de a concessionária ré alegar que a cobrança é devida, não apresenta qualquer documento apto a comprovar suas alegações, se limitando a trazer documentos unilaterais oriundos do seu sistema interno. (TJ-MT 10001024120188110018 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA OU DO EFETIVO CONSUMO –
ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES
– SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL – JUROS DE MORA – RESPONSABILIADE CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia
. A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, no entanto se resulta na interrupção do fornecimento dos serviços, considerados essenciais, resta caracterizado o dano moral in re ipsa. Não comporta redução o valor da indenização por danos morais fixada em valor razoável. Quando se trata de indenização decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação.”
(N.U 0001014-06.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021)

Diante disso, restou demonstrada a falha nos serviços prestados pela apelante, que efetuou cobrança excessiva, incompatível com o consumo médio verificado na unidade consumidora em questão, razão pela qual deve ser mantido o refaturamento das respetivas faturas.

Desse modo, como o acidente de consumo resta estabelecido no presente feito, haja vista que no dia
10/09/2020
houve a suspensão do fornecimento de energia da unidade consumidora do autor, que só foi restabelecida mediante a tutela de urgência deferida pelo juízo
primevo
(id. 119879491 - Pág. 1 a 7), cuja medida foi cumprida em
29/10/2020
, conforme documento de id. 119879518 - Pág. 1.

Neste rumo, comprovada a suspensão do fornecimento de energia de forma irregular, a indenização por dano moral deve ser mantida, impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA ILEGÍTIMA DE FATURAS EM VALOR EXCESSIVO – SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – OFENSA À HONRA OBJETIVA CARACTERIZADA –
DANO MORAL – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Incumbe à concessionária de energia demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos débitos apontados como devidos, comprovando que realmente houve o aumento do consumo na unidade consumidora, o que não ocorreu. Identificada a abusividade e/ou a ilegalidade da cobrança, cabe a devolução dos valores, pagos de forma indevida na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.
A indevida interrupção na prestação de serviços essenciais como os de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido, em observância à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”. (N.U 1001670-23.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA – FATURA DE ENERGIA EM DESCONFORMIDADE COM A MÉDIA DE CONSUMO – REFATURAMENTO DEVIDO –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO
– VALOR MODERADO E PROPORCIONAL - RECURSO DESPROVIDO. Incumbia à requerida demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos débitos apontados como devidos, comprovando que realmente houve a correta medição de consumo na unidade consumidora do requerente, ônus do qual não se desimcumbiu, haja vista que apenas se limitou a apontar a regularidade das cobranças impugnadas pela parte autora.
Como consequência lógica da cobrança indevida, também resta evidente a ilegalidade do corte de energia elétrica devendo a empresa requerida responder objetivamente pelos danos causados à vítima, razão pela qual a indenização por dano moral deve ser mantida
, inclusive quanto ao seu valor, que está em consonância com os parâmetros deste Sodalício. (TJ-MT 10210316020178110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE LIGAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM FACE DA CONSTATAÇÃO DE INADEQUAÇÕES TÉCNICAS QUE NÃO SE SUSTENTA - INADEQUAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS - DEMORA EXCESSIVA NA LIGAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
DANO MORAL CONFIGURADO
- REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO - DESCABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A restrição injustificada ao fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial
. No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (§ 2º, do art. 85, do CPC).”
(TJ-MT 10438254120188110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado à vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, entendo que a indenização fixada na origem –
R$5.000,00
(cinco mil reais), deve ser mantida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E VALORES DE UNIDADE CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA A SUPOSTA IRREGULARIDADE – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO – AUSÊNCIA DE AUMENTO DE CONSUMO RELEVANTE – CORTE DE ENERGIA – VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NECESSIDADE – ATO ILÍCITO –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– 1º APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO – CONHECIDO E PROVIDO. Não havendo a confirmação da irregularidade em unidade consumidora sem a demonstração de vistoria técnica realizada pela concessionária de serviço público, não há que se falar em revisão de débito com a cobrança de recuperação de consumo por meio de fatura em valor excessivo em face do consumidor. A empresa que distribui energia elétrica não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária realizada com base em consumo fictício, ou seja, por média de consumo, sem comprovar o efetivo uso ou desvio de energia. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC). Demonstrado o ato ilícito com o corte do fornecimento de energia por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza”
. (N.U 1000246-32.2020.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 17/03/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência, deixo de proceder qualquer alteração nos honorários advocatícios, uma vez que fixados de forma recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022